Tribunal: TJSP
Processo: 2013822-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Habeas corpus – Crimes de fraude em licitação e desvio de dinheiro público – Paciente que, durante a instrução da ação penal, permaneceu preso preventivamente, sendo ao final condenado a 9 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 50 dias-multa – Magistrado sentenciante que manteve a custódia cautelar, nos termos do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal – Decisão que

Ementa:
Habeas corpus – Crimes de fraude em licitação e desvio de dinheiro público – Paciente que, durante a instrução da ação penal, permaneceu preso preventivamente, sendo ao final condenado a 9 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 50 dias-multa – Magistrado sentenciante que manteve a custódia cautelar, nos termos do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal – Decisão que deve prevalecer – Prisão preventiva que já foi examinada e confirmada por esta Colenda 7a Câmara Criminal, quando do julgamento de 'habeas corpus' anteriormente ajuizado a favor do paciente – Alegação de que a ação penal objeto da impetração teria sido instaurada em razão de "perseguição dos procuradores municipais" contra o paciente (ex-Prefeito do município de Ferraz de Vasconcelos) – Matéria que se confunde com o mérito, demandando revolvimento fático-probatório, não sendo cogniscível nos estreitos limites desta ação constitucional – Pedido de prisão domiciliar que se baseia na atual pandemia de 'coronavirus' – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, apenas recomendando o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de comprovação pelo paciente de que se enquadra em grupo de risco ("pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares", segundo informação oficial), ou que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio em que se encontra – Inexistência de coação ilegal – Ordem conhecida parcialmente e denegada.